Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713980-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela impetrante, MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA, contra decisão monocrática (ID 70757010) de indeferimento do pedido liminar formulado no mandado de segurança, impetrado contra ato do SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. A embargante alega existir omissão na decisão embargada, a qual concluiu pela ausência de fundamentos suficientemente relevantes para concessão da liminar. Afirma, nada obstante a conclusão exarada, ter destacado se tratar a reforma de mera substituição dos elementos de cobertura, havendo expressa dispensa legal nesse caso em relação à licença prévia. Acrescenta ter o indeferimento da liminar gerado inúmeros prejuízos em relação ao particular, comprometendo a habitabilidade do imóvel, pois como está destelhado, tem ocorrido diversas infiltrações de grandes proporções (ID 71379697). O Distrito Federal requereu sua admissão no feito na qualidade de litisconsorte passivo da autoridade coatora (ID 71446919). Em complemento aos embargos declaratórios, a impetrante requereu a juntada de Ata Notarial a fim de dirimir questões levantadas na decisão embargada (ID 71678957). O Distrito Federal requereu o imediato julgamento da lide, por não comportar o mandado de segurança a produção de provas, inexistindo direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída na presente demanda. Pugnou pelo indeferimento da inicial ou pela improcedência do pedido (ID 72075888) O Secretário de Estado da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, apontado como autoridade coatora, prestou informações e garantiu ter a atuação da Secretaria de Estado ocorrido em estrita observância à legislação vigente, não havendo qualquer arbitrariedade, porquanto as ações fiscais foram desenvolvidas nos limites do poder de polícia (ID 72536894). A Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da segurança (ID 73525485). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. Na forma do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material, conforme se verifica na hipótese. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. A embargante alega existir omissão na decisão embargada, a qual concluiu pela ausência de fundamentos suficientemente relevantes para concessão da liminar. Afirma, nada obstante a conclusão exarada, ter destacado se tratar a reforma de mera substituição dos elementos de cobertura, havendo expressa dispensa legal nesse caso em relação à licença prévia. Acrescenta ter o indeferimento da liminar gerado inúmeros prejuízos em relação ao particular, comprometendo a habitabilidade do imóvel, pois como está destelhado, tem ocorrido diversas infiltrações de grandes proporções (ID 71379697). A despeito das alegações da embargante, o decisum expôs de forma clara e inteligível que o deferimento de liminar em mandado de segurança exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). O pronunciamento judicial detalhou ter sido a paralização da obra determinada pelo Auto de Embargo em virtude do cometimento de 4 infrações, quais sejam “I) obra sem licenciamento e/ou sem documentação no local; II) obra não se enquadra na legislação vigente; III) obra em área pública; IV) obra de parcelamento irregular de lote”. Na sequência, a decisão discorreu acerca dos elementos de prova apresentados pela parte impetrante e concluiu serem insuficientes para desconstituir o ato administrativo, o qual possui presunção de veracidade e legitimidade. O julgado destacou, dentre outros, a impossibilidade de aferir a extensão da obra com base nas fotografias apresentadas, o fato de a Anotação de Responsabilidade Técnica referente à obra ter sido celebrada em 07/04/2025, após a lavratura do Auto de Embargo impugnado, bem como o conflito existente entre a declaração prestada em 4/04/2025 por Levy dos Santos Silva e o consignado no Auto de Embargo pelo fiscal acerca das características da obra. Nesse cenário, explicitou o julgado ser necessária a formação do contraditório, mormente diante da controvérsia referente à individualização do imóvel, à natureza da área, à extensão da obra e consequente incidência de hipótese de dispensa de licenciamento e ocorrência ou não de parcelamento irregular do solo. A corroborar o entendimento adotado, foi colacionada jurisprudência deste TJDFT em caso semelhante. Com efeito, verifica-se ter a decisão analisado adequadamente a questão posta, em consonância com os elementos trazidos aos autos naquele momento processual e dentro dos limites objeto do feito, não havendo qualquer vício no julgado a ser sanado pela via integrativa. Imperioso observar que, em se tratando de mandado de segurança, é exigida a apresentação das provas pré-constituídas junto coma exordial, não havendo previsão legal para instrução a justificar a juntada posterior de documentos. Na mesma linha de intelecção: “Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, ao recurso adesivo e à remessa necessária. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se há omissão e erro de fato em relação às alegações declinadas em petição juntada na noite anterior à continuidade do julgamento na modalidade presencial. III. Razões de decidir 3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. 4. O patrono da parte teve conhecimento do documento meses antes da juntada, razão pela qual não pode ser considerado como fato novo. 5. Tratando-se de Mandado de Segurança é exigida a juntada, com a petição inicial, das provas pré-constituídas, não havendo previsão legal para instrução que justifique a juntada posterior de documentos. 6. Compete à parte a elaboração de relação com a contagem de um a um dos 1800 candidatos, integrando a prova pré-constituída à luz da via processual eleita (art. 373, inc. I, do CPC). 7. O pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé não foi suscitado em contrarrazões dos recursos interpostos, mas na petição juntada horas antes do julgamento, momento processual inoportuno, razão pela qual não configura omissão no acórdão passível de integração. 8. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os vícios art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: n/a” (0709122-67.2023.8.07.0018, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 09/12/2024.) -g.n. Com efeito, alegando existir vício na decisão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada, o que não se adequa a qualquer das hipóteses de cabimento para oposição dos embargos declaratórios. A valoração judicial dos fatos contrária à posição defendida pela impetrante não caracteriza, por evidente, à omissão no decisum. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2025 16:05:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador